Tribunal: TJDFT
Processo: 0755216-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM. PAGAMENTO POR MEIO DE PROGRAMA DE MILHAGEM. DEFEITO NO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DAS RESERVAS. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM E HOSPEDAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Correção do polo passivo. Sucessão de empresas. Perda superveniente do interesse de agir em razão de tal alteração já ter sido efetivada na origem.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de transporte aéreo e hospedagem. Defeito na prestação o serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. O autor, em 18/08/2021, efetuou a compra de passagem aérea e reserva de hospedagem, por meio de programa de milhagem da ré, para utilização de terceiro, uma profissional de arquitetura de Curitiba-PR que iria lhe prestar serviço em sua residência, em Brasília-DF (ID. 34976278). A passagem foi emitida mediante a cobrança de 35.000 milhas, enquanto a hospedagem, por 54.000 milhas. Não obstante estivessem confirmados, tanto o voo, quanto a hospedagem (ID. 34976289 e 34976284), a ré alterou os códigos localizadores (ID. 34976290 e 34976291) e, por falha operacional, nas vésperas da viagem, não conseguiu localizar nenhuma das reservas, o que obrigou o autor a adquirir nova passagem e nova reserva de hospedagem em outro hotel. Resta, portanto, caracterizado o descumprimento da obrigação, pelo qual deve responder a ré.
4 – Danos materiais. Aquisição de nova passagem e nova reserva de hospedagem. De regra, o dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem. A passagem que não foi utilizada, por simples lógica, não representa prejuízo extraordinário para o consumidor. O fato de a ré já ter estornado a quantidade de milhas relativas à passagem que não foi utilizada não inviabiliza a recomposição do dano, que deve se dar mediante nova subtração das respectivas milhas. Dessarte, é escorreita a sentença que condenou a ré a indenizar o valor pago pela nova passagem (ID. 34976308 – R$ 1.167,06), mediante autorização de desconto, na conta do autor, da quantidade de milhas despendidas para a aquisição do bilhete que não foi utilizado, qual seja 35.000 milhas. Com relação ao valor gasto para reserva de hotel, não houve qualquer estorno, de sorte que o dano se recompõe apenas com a devolução do valor despendido para a aquisição de nova reserva (ID. 34976376 – R$ 733,70), tal como fixado na origem. Precedente (Acórdão 1202628, 07029315720198070014). Irretocável, pois, a sentença neste ponto.
5 – Danos morais. Comumente, o cancelamento de passagem que não submeteu o autor a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. Todavia, o caso em tela ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo porque o autor havia contratado os serviços para terceiro e a impossibilidade de cumprimento do contrato apenas foi vislumbrada um dia antes da viagem, quando a passageira tentou realizar o check in antecipado. Além do mais, o autor demonstrou o esforço na solução do imbróglio (ID. 34976301, 34976300 e 34976302), o que restou sem sucesso por desorganização da própria ré e de sua empresa parceira. Nesse quadro, é devida a reparação por danos morais. O valor da indenização, contudo, sem demonstração de outros desdobramentos, deve ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00, valor que melhor se compatibiliza com a extensão do dano e as funções, preventiva e compensatória, da condenação.
6 – Correção monetária. Juros de mora. Condenação por danos morais. O termo inicial da correção monetária do valor da condenação foi fixado em conformidade com a Súmula 362 do STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”). Acerca dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil contratual, devem incidir desde a citação, conforme fixado na sentença. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1861430/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE); (Acórdão 1368402, 07044103320208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS)
7 – Solidariedade. Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, todos os responsáveis pela ofensa respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. O autor comprovou que efetuou a compra da passagem e a reserva de hospedagem, por pontos do programa Smiles, administrado pela ré, cujo contrato é executado por empresa parceira denominada Rocketmiles (ID. 34976306). Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores do serviço respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Isso posto, não se afasta a responsabilidade da recorrente (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, nos termos do item “5”.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J